Tribunal: TJSP
Processo: 1110607-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Proveito econômico, contudo, obtido. Incidência do art. 85. § 2o do CPC/15. Honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Recurso provido.